Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700692-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA APARECIDA BARBOSA HOROVITS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo do recurso interposto, mas não do recolhimento das custas processuais. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília, 18 de maio de 2021.